Tribunal: TJSP
Processo: 2049141-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2049141-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que são embargantes
ILMARA LIMA MENDES LEAL, EVERALDO OLIVEIRA LEAL, ANTONIETA
PEREIRA MATOS, VALDEMIR JESUS MATOS, SEBASTIÃO ERMELIANO DE
BRITO NETO, CLÁUDIO DA SILVA OLIVEIRA, RITA APARECIDA GOMES
BARBOSA, OVERLANDE PEREIRA DE OLIVEIRA, RAFAEL PEREIRA DOS
SANTOS, AUMELINDA PEREIRA NEVES, ELIETE OLIVEIRA LEAL RODRIGUES,
JACILDO DA COSTA RODRIGUES, VALDIR PESSOA DA CRUZ, PAULINA DE
HOLANDA ROCHA, ANGELA MARIA DA SILVA e ADELÍCIO MENDES GOMES,
são embargados DIAS MARTINS S/A MERCANTIL E INDUSTRIAL e MUNICÍPIO DE
OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049141-56.2020.8.26.0000/50000
2
ED no 2.049.141-56.2020.8.26.0000/50000 – Osasco – 1a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.345
Embgtes. ILMARA LIMA MENDES LEAL e OUTROS
Embgdos. DIAS MARTINS S/A MERCANTIL E INDUSTRIAL e MUNICÍPIO DE
OSASCO
(Proc. no 0.030.802-81.2010.8.26.0405)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inadmissíveis quando o aresto não contém contradição. Pretensa
alteração do julgado revela natureza infringente do recurso.
Embargos rejeitados.

1.
Trata-se de embargos de declaração de aresto (fls. 321/324 dos
principais) desprovendo agravo de instrumento de interlocutória (fl. 42 dos principais)
em execução de desapropriação, indeferindo levantamento de indenização pelos
agravantes, por não serem partes no processo e determinando o desentranhamento dos
documentos.
Apontaram contradição. Comprovada a ocupação da área anterior à época
da desapropriação. Laudo pericial retratou área diversa da ocupada. Juntaram
documentos. Daí a declaração (fls. 01/03).
Responderam-se (fls. 11/12 e 14/15)
É o relatório.
2. Rejeito os embargos.

As decisões judiciais, à luz do art. 1.022 do CPC, comportam embargos
de declaração tão somente quando houver obscuridade ou contradição ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz, ou ainda para correção de erro material.

Por seu turno, o inciso I do art. 1.022 do CPC, prevê o cabimento dos
embargos de declaração voltados a “... esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição”.

Na lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

“O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência
de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão de algum ponto sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049141-56.2020.8.26.0000/50000
3
que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material (NCPC, art. 1.022,
I, II e III).”
“Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo
a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade
ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele
detectado. Tratando-se de erro material, o juiz irá corrigi-lo.” (grifei - “Curso
de Direito Processual Civil” Volume III Ed. Forense 2015 47a ed. p. 1.060).

A contradição viabilizadora dos embargos de declaração,

“... ocorre quanto (sic) são inconciliáveis duas ou mais proposições no
decisório. A conclusão, por exemplo, não pode contradizer a fundamentação da
sentença.” (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR - op. cit. p. 1.063).

De nenhum vício, no entanto, padece o aresto embargado. A
nalisou-se a questão, apenas não nos moldes pretendido pelo embargante.

V. aresto expressamente consignou que:
“Destaque-se constar expressamente do laudo pericial que a área
expropriada estava desocupada:
“6.3 Pede-se ao Sr. Perito que informe qual é o tipo de ocupação no
local do imóvel.
A ocupação no entorno da área é de residências de padrão barraco,
típicas de áreas de assentamentos clandestinos. O imóvel em si está livre e
desocupado.” (fl. 1.958 AI no 2.002.146-53.2018.8.26.0000 interposto
pelos agravantes da decisão que deferiu liminarmente a reintegração de
posse no Processo no 1.027.294-15.2019.8.26.0405).
“Evidente o óbice a se acolher o requerimento encontra respaldo no
descumprimento dos requisitos legais para tanto (art. 34, do Decreto-Lei
3.365/41 sequer comprovada a posse).” (fl. 323/324 dos principais).

No mais, valeu-se o aresto de argumentação suficiente para enfrentar a
questão. Prestam-se os embargos a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou
contradições no julgado. Não para que se conforme a decisão ao entendimento do
embargante.

Essa é a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

“Releva destacar que se trata de recurso com fundamentação vinculada,
vale dizer, somente pode ser oposto nas hipóteses previstas em lei. Se a decisão
embargada não contiver os vícios elencados no art. 1.022, a parte haverá de
interpor outro recurso, mas, não, os embargos de declaração.” (op. cit. p.
1.060).

Se a solução não é a correta, como apenas para argumentar se admite, ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049141-56.2020.8.26.0000/50000
4
não comporta acerto pela via eleita. Embargos adquirem natureza infringente, insuscetível
de acolhimento.

Mais não é preciso acrescentar.

3. Rejeito os embargos.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator

(assinado eletronicamente)